Tribunal: TJMT
Processo: 1005472-44.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005472-44.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANILDES SILVA SANTOS - CPF: 772.249.141-34 (APELADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. QUEDA EM BUEIRO DESTAMPADO. FALHA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. PENSÃO MENSAL.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por ente público municipal contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por autor, condenou o réu ao pagamento de danos morais, danos estéticos e pensão mensal, em razão de queda em bueiro destampado em via pública, com fratura exposta e sequela permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento da remessa necessária; (
ii
) estabelecer se a omissão do ente público municipal na manutenção da via pública configura falha do serviço e nexo causal aptos a ensejar responsabilidade civil; e (
iii
) verificar se a redução parcial e permanente da capacidade laboral do autor autoriza pensão mensal e se os valores indenizatórios são adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não se conhece da remessa necessária quando interposta apelação voluntária que impugna integralmente a sentença, nos termos do art. 496, § 1o, do CPC.

4.
A existência de bueiro destampado e sem sinalização em via pública caracteriza omissão antijurídica e falha do serviço.

5.
O laudo pericial comprova o nexo causal entre a queda e as lesões sofridas pelo autor, bem como a redução parcial e permanente da capacidade laboral.

6.
A redução parcial e permanente da aptidão para o trabalho autoriza a fixação de pensão proporcional, nos termos do art. 950 do Código Civil.

7.
Mantêm-se os valores fixados a título de danos morais e estéticos quando proporcionais à gravidade da lesão e às sequelas definitivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Remessa necessária não conhecida.

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 186 e 950; CPC, art. 496, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC n. 1000857-32.2023.8.11.0037; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
882924/RJ; STJ, REsp 2171033/SP.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
/Remessa Necessária
interposta por ente público municipal, contra sentença proferida na “AÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS C.C PENSÃO VITALICIA C.C PEDIDO DE TUTELA DE
EVIDENCIA
/
URGENCIA”, ajuizada em face do ente público municipal,
proferida pelo Juízo
da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande - MT.

O magistrado de 1o Grau em sentença (id

342233936
),
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos, ambos corrigidos pelo IPCA-E desde a sentença (Súmula 362/STJ), com juros da poupança desde a citação, substituídos pela Selic a partir de 09/12/2021; ao pagamento de pensão mensal equivalente a 20% do salário mínimo desde 12/08/2020 até a autora completar 75 anos ou falecer, corrigida pelo INPC desde cada vencimento e com juros da poupança desde a citação, nos termos do Tema 905/STJ, até 09/12/2021, quando passa a incidir a Selic
.

Por fim,
c
ondeno
u
os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro
u
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) sobre o restante que ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos, até 2.000 (dois mil) salários mínimos, e em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários mínimos até 20.000 (vinte mil) salários mínimos, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC.

Inconformad
o, o ente público municipal
interpôs apelação (id
342233937
), sustentando
em síntese, a inexistência de responsabilidade civil pelo evento narrado na inicial. Argumenta que não restou demonstrado o nexo causal entre a suposta omissão administrativa e as lesões alegadas, afirmando que a dinâmica do acidente não foi comprovada de forma segura nos autos.

Aduz, ainda, que a sentença teria se baseado em presunções quanto à extensão dos danos e à incapacidade laboral da parte autora, sem respaldo em prova técnica conclusiva. Sustenta que o laudo pericial não comprova incapacidade total ou permanente apta a justificar a condenação ao pagamento de pensão vitalícia.

No tocante às indenizações fixadas, defende que os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos são excessivos e desproporcionais às circunstâncias do caso concreto. Requer a redução substancial das quantias ou, alternativamente, o reconhecimento de culpa
exclusiva ou concorrente da vítima, com a consequente mitigação da condenação.

Ao final, requer o provimento integral do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos valores indenizatórios e a exclusão da pensão mensal fixada, bem como a adequação dos honorários advocatícios conforme eventual modificação da sucumbência.

Contrarrazões (Id 342233939) pelo
não
provimento da apelação.

Parecer ministerial (id
346025387
) pela não intervenção.

É o relatório.

Inclua
-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Cumpre assinalar que, embora a decisão esteja, em regra, sujeita ao reexame necessário, deixa-se de conhecer da remessa obrigatória quando a parte vencida interpõe recurso voluntário que impugna integralmente os fundamentos da sentença, incidindo, nessa hipótese, a exceção prevista na legislação processual aplicável.

Nos termos do CPC,
o reexame necessário somente se impõe quando não houver interposição de apelação no prazo legal, razão pela qual, havendo recurso voluntário que impugne a sentença, resta afastada a remessa obrigatória, impondo-se o seu não conhecimento
:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

[...]

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.”

A interpretação do §1o do art. 496 do CPC revela que a remessa necessária somente é cabível quando não interposta apelação no prazo legal. Trata-se de inovação trazida pelo CPC que suprimiu a superposição entre remessa necessária e apelação voluntária, evitando a duplicidade de análise pelo tribunal.

Não conheço da remessa necessária
e passo à análise do recurso de apelação.

Adentrando o mérito, n
a origem, t
rata-se de ação indenizatória proposta em face de ente público municipal, visando reparação por danos morais, materiais e estéticos, além de pensão vitalícia, em razão de queda em bueiro sem tampa.

As teses recursais trazidas pelo Município são: (I) ausência de nexo causal entre o acidente e os danos alegados; (II) inexistência de omissão específica ou conduta ilícita apta a ensejar responsabilidade civil; (III) insuficiência de prova quanto à incapacidade laboral; (IV) ausência de comprovação da remuneração da parte autora; (V) impossibilidade de manutenção da pensão vitalícia; (VI) excesso nos valores fixados a título de danos morais e estéticos; e (VII) necessidade de adequação dos honorários advocatícios.

Analisando detidamente os autos, consta da petição inicial que, no dia 12 de agosto de 2020, às 19h, a autora caminhava pela Avenida Presidente Eurico Gaspar Dutra, em frente à Justiça do Trabalho de Várzea Grande/MT, quando caiu em bueiro situado na via, o qual se encontrava aberto, sem tampa e desprovido de qualquer sinalização ou isolamento, em local com iluminação insuficiente, circunstâncias que teriam impedido a visualização do desnível e evidenciariam falha na prestação do serviço público de conservação e manutenção.

Em decorrência do evento,
o autor
sofreu fratura exposta de tíbia e fíbula da perna direita, além de lesões no tornozelo e em outras partes do corpo, sendo submetida a intervenção cirúrgica com colocação de pinos e parafusos, permanecendo aproximadamente cinco meses em cadeira de rodas e, posteriormente, utilizando muletas, com sequela consistente em limitação funcional permanente e incapacidade parcial para atividades laborais que exijam esforço físico.

O entendimento consolidado nas fontes corrobora a tese de que a responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva é, em regra, de natureza subjetiva, fundamentada na teoria da "falha do serviço" (
f
aute

du

service
). Para que surja o dever de indenizar, a omissão deve ser considerada antijurídica, o que pressupõe o descumprimento de um dever legal específico de intervenção estatal destinado a impedir o dano.

Compulsando o material probatório, a instrução processual se deu através de prova documental e prova pericial judicial, inexistindo audiência de instrução ou produção de prova oral. A parte autora juntou documentos médicos relativos ao atendimento emergencial, procedimento cirúrgico e evolução clínica após fratura exposta em membro inferior direito. Os réus apresentaram documentos administrativos internos acerca da manutenção urbana.

No caso concreto, a permanência de bueiro destampado, sem qualquer sinalização ou isolamento, em via pública e em horário noturno, revela descumprimento do dever municipal de conservação e fiscalização do logradouro. Trata-se de situação previsível e evitável, inserida no âmbito
obrigação de
manutenção urbana, cuja inércia caracteriza falha do serviço. Não demonstrada causa justificável para a ausência de providências, resta configurada omissão antijurídica e, consequentemente, o dever de indenizar pelos danos comprovadamente suportados.

À luz da doutrina, a responsabilidade estatal por conduta omissiva, em regra, é subjetiva, fundada na teoria da falha do serviço, exigindo-se a demonstração de que havia dever jurídico concreto de agir e possibilidade razoável de atuação para evitar o dano, sendo a omissão considerada antijurídica quando o Estado deixa de cumprir obrigação legal expressa ou implícita voltada à proteção de pessoas e
bens.

Dessa forma:

“No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. A lição supratranscrita, de José
Cretella
Júnior, é incontestável. A culpa está embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse uma razão aceitável.

A dificuldade da teoria diz respeito à possibilidade de agir; tem que se tratar de uma conduta que seja exigível da Administração e que seja possível. Essa possibilidade só pode ser examinada diante de cada caso concreto. Tem aplicação, no caso, o princípio da reserva do possível, que constitui aplicação do princípio da razoabilidade: o que seria razoável exigir do Estado para impedir o dano.

A esse respeito, Juan Carlos
Cassagne
(citado por Flávio de Araújo
Willeman
, 2005:122) ensina que “a chave para determinar a falta de serviço e, consequentemente, a procedência da responsabilidade estatal por um ato omissivo se encontra na configuração ou não de uma omissão antijurídica.

Esta última se perfila só quando seja razoável esperar que o Estado atue em determinado sentido para evitar os danos às pessoas ou aos bens dos particulares. Pois bem, a configuração de dita omissão antijurídica requer que o Estado ou suas entidades descumpram uma obrigação legal expressa ou implícita (art. 186 do Cód. Civil) tal como são as vinculadas com o exercício da polícia administrativa, descumprimento que possa achar-se imposto também por outras fontes jurídicas”.

Por outras palavras, enquanto no caso de atos comissivos a responsabilidade incide nas hipóteses de atos lícitos ou ilícitos, a omissão tem que ser ilícita para acarretar a responsabilidade do Estado.

Por essa razão, acolhemos a lição daqueles que aceitam a tese da responsabilidade subjetiva nos casos de omissão do Poder Público. Com Celso Antônio Bandeira de Mello (2008:996), entendemos que, nessa hipótese, existe uma presunção de culpa do Poder Público. O lesado não precisa fazer a prova de que existiu a culpa ou dolo. Ao Estado é que cabe demonstrar que agiu com diligência, que utilizou os meios adequados e disponíveis e que, se não agiu, é porque a sua atuação estaria acima do que seria razoável exigir; se fizer essa demonstração, não incidirá a responsabilidade
.” DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 33. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1.509.).
(
g.n
).

Embora não se exija do lesado a prova direta de culpa individualizada,
e
la
se presume a partir da inércia diante de situação que reclamava intervenção, cabendo ao ente público demonstrar que adotou as providências adequadas ou que a atuação exigida extrapolaria os limites do razoável, sob pena de configuração da culpa administrativa e consequente dever de indenizar.

Nessa conjuntura, a existência de bueiro destampado, sem sinalização, em via pública e no período noturno, evidencia descumprimento do dever municipal de conservação e fiscalização, configurando falha do serviço. A materialidade do evento e das lesões comprova-se por documentos médicos contemporâneos, além de
imagens registradas
após o acidente, nos quais se observa a parte autora caída ao solo e o bueiro aberto no local indicado, demonstrando o nexo causal.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a omissão estatal na manutenção e sinalização de via pública configura falha do serviço, atraindo responsabilidade subjetiva do ente municipal quando demonstrados dever de agir, nexo causal e dano, evidenciada a culpa administrativa pela inércia injustificada:

“Esta construção doutrinária encontra respaldo na orientação jurisprudencial desta Corte, que reconhece a diferenciação entre os regimes de responsabilização conforme a natureza da conduta estatal examinada. A propósito: “Tese de julgamento: “1. A legitimidade passiva do Município se define pelas alegações da inicial, conforme a teoria da asserção. 2.
A omissão estatal na manutenção e sinalização de ponte em estrada vicinal configura falha no dever legal de agir, ensejando responsabilidade subjetiva do ente municipal. 3. A ausência de sinalização e o estado precário da ponte são elementos suficientes para estabelecer o nexo causal entre a omissão e o acidente fatal.
4. É cabível a indenização por danos morais e o pensionamento mensal em virtude da morte de provedor familiar, sendo presumida a dependência econômica em núcleos de baixa renda. 5. A pensão por morte deve ser paga mensalmente, sendo vedada sua conversão em parcela única.” A culpa administrativa, caracterizada pela falta do serviço, restou evidenciada pela negligência do Estado em manter a rodovia em condições adequadas de trafegabilidade. A Administração tinha conhecimento das condições precárias da via, conforme demonstram as reportagens sobre a situação, mas manteve-se inerte.” (TJMT, AC n. 1000857-32.2023.8.11.0037, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes).

No caso concreto, a
tese recursal
de inexistência de nexo causal não subsiste diante do conjunto probatório formado por documentos médicos, imagens e prova técnica judicial. O laudo pericial atestou, de forma categórica, que a lesão apresentada é compatível com queda em sarjeta ou bueiro, confirmando a veracidade dos fatos narrados e a compatibilidade entre o mecanismo do trauma e a fratura exposta da perna direita.

Não há nos autos prova de conduta imprudente da autora apta a caracterizar culpa concorrente ou exclusiva. A queda decorreu de risco objetivo criado pela omissão estatal na adequada manutenção e sinalização do local, circunstância que atrai a responsabilidade civil do ente público. Inexistindo demonstração de comportamento voluntário e determinante da vítima, afasta-se qualquer excludente de nexo causal.

Por sua vez, a insurgência quanto à suposta ausência de incapacidade apta a justificar pensão vitalícia também não procede. A perícia médica concluiu pela consolidação das lesões com sequela definitiva.

Em especial, o laudo pericial concluiu que a autora apresentou sequela de fratura exposta da perna direita decorrente de queda em 12 de agosto de 2020. A lesão foi tratada cirurgicamente com osteossíntese, havendo consolidação clínica. Restou dano funcional parcial e permanente do membro inferior direito, estimado em 17,5% de dano corporal, com redução habitual da capacidade laborativa em 20%, além de dano estético leve, grau 2.

O perito esclareceu que, embora mantida capacidade para o trabalho, há exigência de maior esforço físico e limitação funcional, o que se amolda exatamente à hipótese do artigo 950 do Código Civil, que contempla indenização proporcional à depreciação sofrida, independentemente de incapacidade total.

Sobre a matéria, o
STJ
firmou orientação no sentido de que a pensão mensal é cabível quando constatada diminuição permanente da aptidão para o trabalho em decorrência de sequelas irreversíveis, ainda que
o ofendido conserve possibilidade de exercer alguma atividade remunerada. Parte-se da premissa de que limitações físicas implicam desvantagem competitiva no mercado e exigem maior dispêndio de esforço no desempenho profissional.

A perda parcial da capacidade laboral não se restringe às restrições funcionais diretamente perceptíveis, mas repercute também na redução das perspectivas de ascensão e reinserção em atividades mais vantajosas, o que legitima a fixação de prestação mensal destinada a compensar a depreciação da força de trabalho.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que ‘a vítima do evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil,
indep
endentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em virtude de maior sacrifício para a real
iza
ção do serviço.’ [...]” (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 882924 RJ 2016/0088000-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA)
.

“[...] É devida pensão mensal à vítima de acidente que tenha sofrido redução de sua capacidade laborativa, mesmo que ela, mediante esforço extraordinário, seja capaz de superar
as limitações e sequelas sofridas e obter rendimento equivalente ao de um profissional plenamente válido. [...].” (STJ - REsp: 2171033 SP 2024/0012526-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2025, T3 - TERCEIRA TURMA)
.

S
ob essa ótica
, a
alegação de ausência de comprovação da remuneração não afasta a fixação da pensão, pois a jurisprudência do
STJ
admite, na inexistência de prova formal da atividade laboral ou dos rendimentos, a utilização do
salário-mínimo
como parâmetro indenizatório
:

Nesse sentido:

“
Havendo redução parcial da capacidade laborativa de vítima que, à época do ato ilícito, não desempenhava atividade remunerada ou quando não comprovada a sua renda, a base de cálculo da pensão deve se restringir a 1 (um)
salário mínimo
. Precedentes.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1741707 SP 2020/0201273-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
).

Tal orientação prestigia a efetividade da reparação e evita a frustração do direito da vítima em hipóteses de trabalho informal. Reconhecida por perícia a redução permanente da capacidade laborativa, é legítima a fixação de pensionamento proporcional, ainda que inexistam comprovantes formais de renda.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, inexistindo nulidade ou fundamento idôneo para afastar a prova técnica produzida sob contraditório, impõe-se a manutenção da sentença fundada no laudo pericial regularmente homologado
:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AREsp
1098265 MG 2017/0105725-0).

Por conseguinte, n
ão procede o pedido de minoração da indenização por danos morais
e estéticos.

A sentença fixou R$ 15.000,00 a título de danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos, valores que se revelam proporcionais à gravidade objetiva do dano e às circunstâncias concretamente demonstradas. A fratura exposta, o procedimento cirúrgico com osteossíntese, as sequelas permanentes, a marcha
disbásica
e a redução parcial e definitiva da capacidade laborativa evidenciam sofrimento relevante e repercussão funcional duradoura. A quantificação observa os parâmetros adotados, preservando os critérios de razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

O
laudo descreveu cicatrizes cirúrgicas visíveis no membro inferior direito, edema crônico e alteração da marcha, reconhecendo dano estético permanente, classificado em grau 2 pela escala técnica de Thierry e
Nicourt
. A sequela é definitiva e repercute na aparência física, legitimando a manutenção do valor fixado.

A gravidade do ocorrido é manifesta. A perícia confirmou fratura exposta submetida a cirurgia, com permanência de sequelas, dor, edema, alteração na forma de caminhar e dano estético definitivo. Tais circunstâncias evidenciam sofrimento real e repercussões concretas na rotina e na vida da autora. À vista do conjunto probatório, a sentença mostra-se adequada e deve ser integralmente mantida.

Precedentes jurisprudenciais coadunam:

“A sentença foi escorreita ao fixar o valor da indenização por danos morais em R$ 20.000,00 e por danos estéticos em R$ 10.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1008318-60.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANA CRISTINA SILVA MENDES, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

A fixação dos honorários advocatícios revela-se adequada e em consonância com o regime do artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC, aplicável às demandas em que a Fazenda Pública figura no polo passivo, observando-se o escalonamento progressivo com incidência de 10% até 200 salários-mínimos, 8% sobre a faixa subsequente até 2.000 e 5% até 20.000 salários-mínimos. Em grau recursal, majoram-se os honorários em 1 ponto percentual por faixa, respeitados os limites legais e o teto global de 20%.

Portanto, n
ão há falar em negativa de prestação jurisdicional quando a decisão enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto,

NÃO CONHEÇO
da remessa necessária e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em 1 (um) ponto percentual em cada uma das faixas previstas no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026